Tribunal: CARF
Processo: 13971.001340/2005-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.001340/2005-35
ACÓRDÃO
2001-007.476 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1999
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO DECORRENTE DE IRRF
SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS POR PESSOA JURÍDICA RELATIVO AOS
ANOS-CALENDÁRIO
1994
E
1995.
IMPOSSIBILIDADE.
TRIBUTAÇÃO
DEFINITIVA.
Incabível o aproveitamento de crédito de IRRF sobre dividendos recebidos
por pessoa jurídica, calculados sobre resultados apurados nos anos-
calendário 1994 e 1995, por não ter a contribuinte distribuído lucros,
dividendos, bonificações ou outros interesses de forma a beneficiar-se da
compensação prevista na Lei no 8.849/94 (com redação data pela Lei no
9.064/95), já que a tributação na fonte dos dividendos passou a ser
considerada exclusiva na fonte ou definitiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.476 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.001340/2005-35
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a apreciação da declaração de
compensação até a manifestação de inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 250/253):
Por meio do Despacho Decisório constante às folhas 177 a 181, foi considerada
não
homologada
a
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
no
02824.91463.300703.1.3.02- 6613, transmitida em 30/07/2003, cujo crédito,
conforme informado pela contribuinte, seria referente a saldo negativo do
imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ, apurado no ano-calendário 1999, no
valor original de R$ 81.763,50. Referido crédito foi utilizado para compensar
débito de contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL.
Intimada a comprovar o citado crédito, a empresa informou (f. 82) tratar-se de
"IRRF relativo ao ano-calendário de 1999, incidente sobre dividendos relativos a
lucros apurados em 1994 e recebidos pela Santista Alimentos S/A, (incorporada
pela Bunge Alimentos S/A) em 1999".
Em consulta à fundamentação constante no referido despacho, a autoridade
recorrida reporta-se à Lei no 8.849/94, alterada pela Lei no 9.064/95, que dispôs
acerca dos dividendos e lucros apurados a partir de 10 de janeiro de 1994, pagos a
sócios ou acionistas domiciliados no país:
Art. 2° Os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses,
quando pagos ou creditados a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou
domiciliadas no País, estão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte a alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto descontado na forma deste artigo será:
a) deduzido do imposto devido na declaração de ajuste anual do
beneficiário pessoa física, assegurada a opção pela tributação exclusiva;
b) considerado como antecipação, sujeita a correção monetária,
compensável com o imposto de renda que a pessoa jurídica beneficiária,
tributada com base no lucro real, tiver de recolher relativo à distribuição
de dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses;
c) definitivo, nos demais casos.
§ 2o A compensação a que se refere a alínea b do parágrafo anterior
poderá ser efetuada com o imposto de renda, que a pessoa jurídica tiver
que recolher, relativo à retenção na fonte sobre a distribuição de lucros
ou dividendos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior.
4o A incidência prevista neste artigo alcança, exclusivamente, a
distribuição de lucros apurados na escrituração comercial por pessoa
jurídica tributada com base no lucro real.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.476 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.001340/2005-35
3
Foi invocado também o art. 10 da Lei no 9.249/95, que dispôs sobre a isenção de
lucros ou dividendos distribuídos a partir de 1o de janeiro de 1996:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, não ficarão sujeitos a incidência do imposto de renda na fonte,
nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência
de aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês
de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de
aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que
corresponder ao sócio ou acionista.
Com fundamento nestes dispositivos, a autoridade recorrida concluiu que a
"requerente não faz jus à compensação do valor do imposto que teria sido retido
sobre os dividendos recebidos pela mesma, com débitos de tributos e
contribuições federais, uma vez que o referido valor somente poderia ter sido
compensado com o imposto de renda devido por esta quando da distribuição de
lucros e dividendos a seus sócios ou acionistas, sendo definitiva a tributação nos
demais casos, de acordo com a legislação supra".
Irresignada com o feito fiscal, encaminhou a contribuinte, por meio de seu
procurador, manifestação de inconformidade de f. 186 a 188, na qual alega que:
No que tange ao período de 31/12/1994 a 31/12/1995, afirmou que não caberia a
restituição por conta da vedação legal nesse sentido - art. 2° e §§ da Lei no
8849/94, com a alteração pela Lei no 9064/95.
Nesse sentido, deixou de fundamentar que, na impossibilidade decretada de
compensar o crédito pleiteado com outros tributos, ou mesmo sua transferência,
o mesmo deverá ser novamente levado a registro nos seus Livros Fiscais para fins
de compensação com valores de IRRF decorrentes de distribuição de lucros, juros
sobre capital próprio e dividendos a serem realizados no futuro.
DO PEDIDO
Ante o sobejamente exposto na presente manifestação, REQUER se digne V. Sa.,
julgá-la totalmente procedente a fim de reformar o Despacho impugnado, bem
assim esclarecendo e autorizando o registro do crédito de IRRF retido no
período de 31/12/1994 a 31/12/1995, para compensação com IRRF a pagar em
futuras distribuições de lucros, juros sobre capital próprio e dividendos, por ser
medida de direito e de JUSTIÇA.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, indeferiu a inconformidade
apresentada, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.476 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.001340/2005-35
4
Ano-calendário: 1999
IRRF NA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte incidente sobre dividendos recebidos por
pessoa jurídica tributada com base no lucro real e advindos de lucros apurados
entre 10 de janeiro de 1994 e 31 de dezembro de 1995 somente são passíveis de
compensação nas hipóteses estabelecidas na legislação. Afora essas hipóteses, o
imposto retido é considerado definitivo, sendo incabível sua restituição ou
compensação.
Cientificada da decisão, em 03/06/2008 (fls. 256), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 03/07/2008, recurso voluntário (fls. 257/261), insurgindo-se contra o
indeferimento da DCOMP apresentada, repisando as mesmas alegações da inconformidade,
requerendo, ao final, o provimento do presente recurso bem assim esclarecendo e autorizando o
registro do crédito de IRRF retido no período de 01/01/1994 a 31/12/1995, para compensação
com IRRF a pagar em futuras distribuições de lucros, juros sobre capital próprio e dividendos, por
se medida de direito e de justiça.
Em 02/02/2015, a 1a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento declinou da
competência do julgamento para esta Segunda Seção, tendo em vista que a demanda tem por
objeto a verificação da possibilidade de utilização de valor pago a título de IRRF para quitar débito
de CSLL, matéria afeta à competência desta 2a Seção de Julgamento (fls. 263/267).
Em 06/06/2024, em face da declinação da competência de julgamento em razão da
matéria para esta 2a Seção, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 273), sendo-me
distribuído em 28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do pedido de compensação apresentado - da inexistência do direito creditório
alegado:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.476 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.001340/2005-35
5
O litígio recai sobre a DCOMP no 02824.91463.300703.1.3.02-6613, transmitido em
30/07/2003 (fls. 3/16), não homologada por inexistência do direito creditório, ao teor do
despacho decisório proferido (fls. 226/230), buscando por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do reconhecimento do crédito pleiteado, com o
deferimento e confirmação da declaração de compensação formulada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 102/104) e atendo-se ao despacho decisório proferido
(fls. 226/230), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando basicamente em repisar as alegações da
inconformidade, sendo certo que o saldo e lucros sujeitos ao IRRF na distribuição somente poderia
ter sido compensado com o imposto descontado sobre os valores pagos ou creditados a título de
juros remuneratórios do capital próprio, segundo o art. 2o da IN SRF no 12, de 10/02/1999,
portanto não sendo cabível a compensação pleiteada com débitos de tributos e contribuições
federais, sendo definitivo o IRRF no presente caso, nos exatos termos do art. 2o § 1o, “c” da Lei no
8.849/94, introduzido pela Lei no 9.064/95 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 253), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
Como se infere do relatório, a recorrente contesta o fato de no despacho
decisório não constar fundamentação quanto ao registro do crédito para fins de
compensação a ser realizada no futuro.
Em análise do arguido, verifica-se que não assiste razão à recorrente. E que
competia à autoridade recorrida verificar a procedência da compensação
realizada pela contribuinte, entre crédito de IRRF sobre lucros distribuídos,
oriundos de 1994, com débito de CSLL. Deste modo, no despacho decisório foi
declarada a impossibilidade dessa compensação, posto que não atendia às
condições impostas pela legislação, já que o referido crédito de imposto retido só
poderia ser compensado com IRRF devido, em relação a determinadas
operações especificadas no art. 2o da Lei no 8.849/94.
Vale acrescentar que se a detentora do aludido crédito de IRRF não pudesse
compensar em virtude da inexistência, em sua escrituração contábil, de saldo de
lucros sujeitos ao IRRF na distribuição, poderia ter compensado com o imposto
retido sobre os valores pagos ou creditados a título de juros remuneratórios do
capital próprio, nos termos do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 12/1999:
Art. 2o O valor do imposto de renda retido na fonte sobre lucros e
dividendos recebidos pela pessoa jurídica, relativos aos períodos de
apuração encerrados em 1994 e 1995, que a beneficiária não puder
compensar em virtude da inexistência, em sua escrituração contábil, de
saldo lucros sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte quando
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.476 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.001340/2005-35
6
distribuídos, poderá ser compensado com o imposto que esta retiver na
distribuição, a seus sócios ou acionistas, de bonificações em dinheiro e
outros interesses, inclusive com o retido sobre os valores pagos ou
creditados a título de juros remuneratórios do capital próprio.
Afora essas hipóteses, o imposto retido é considerado definitivo, sendo incabível
sua restituição ou compensação. Como a recorrente não procedeu como
determina a legislação citada, a compensação realizada não poderia mesmo ser
homologada.
Quanto aos procedimentos a serem adotados para futuras compensações, por ser
matéria de natureza consultiva, não poderá ser objeto de manifestação no
presente rito processual, que se destina à apreciação da compensação
efetivamente realizada pelos contribuintes. A consulta tributária tem regime
próprio previsto nos arts. 48 a 50 da Lei no 9.430/96.
Destarte, com base nos dispositivos legais aplicáveis à matéria, uma vez constatada
a inexistência do direito creditório pleiteado – tendo em mente que IRRF sobre dividendos
recebidos na vigência do art. 2o da Lei no 8.894/94 (com as alterações trazidas pela Lei no
9.064/95) e art. 2o da IN SRF no 12, de 10/02/1999, somente poderia ter sido compensado com o
IRRF incidente sobre dividendos distribuídos ou com o IRRF sobre juros de capital próprio pagos ou
creditados aos sócios, sendo portanto a tributação na fonte dos dividendos considerada exclusiva
ou definitiva – não há como acolher o pedido formulado, portanto correto é procedimento fiscal,
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho incólume a decisão
recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
despacho decisório que não homologou a compensação declarada por meio da DCOMP no
02824.91463.300703.1.3.02-6613, de 30/07/2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 279
DF CARF MF
Original